Tribunal: STF
Processo: ARE 1465644
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO — ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM – POSSIBILIDADE – LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9.079/2012— ALTERAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (UPFMT) — SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA — PRETENSÃO INSUBSISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que houve a arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.079/2012 incidenter tantum, na medida em que é causa de pedir para a pretensão de repetição de indébito, ou seja, serve como premissa para o fundamento do pedido, razão por que não há falar em ilegitimidade ativa ad causam. 2. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2181/2014 pelo Plenário desta e. Corte de Justiça, restou decidido que o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT) reflete, diretamente, na receita financeira decorrente da arrecadação de tributos e suas obrigações, produzindo reflexos diretos na execução orçamentária pública, de modo que somente o Poder Executivo tem condições de avaliar a repercussão financeira de atos que diminuam ou aumentem a receita do Estado, porquanto conhecem as suas consequências. 3. Recurso desprovido.” (documento eletrônico 5, pp. 1-2)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 7).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV; 24, I e § 1°; e 150, I e III, a, da Constituição da República (documento eletrônico 8).



    Em 19/2/2024, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 30). O Ministério Público Federal opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário (documento eletrônico 33). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “Direito tributário. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca declarar a inconstitucionalidade de Lei estadual do Estado de Mato Grosso. 1. Necessário exame da legislação infraconstitucional. 2. Ausente prequestionamento da matéria. 3. Apresentados argumentos genéricos acerca da Repercussão Geral. 4. Pela negativa de seguimento do recurso extraordinário.” (documento eletrônico 33, p. 1)



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, quanto ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da alegada afronta aos arts. 5°, XXXV; 24, I e § 1°; e 150, I e III, a, da Constituição Federal, verifico que os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que as questões constitucionais aqui versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassariam os interesses subjetivos do processo (documento eletrônico 8, pp. 9-11).



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A solução da presente controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.469.028 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/3/2024 – grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1.454.205 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023 – grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem.” (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei)  



    É certo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Estadual n. 4.547/1982; Lei Estadual n. 7.098/1998; Lei Estadual n. 7.263/2000; Lei Estadual n. 7.364/2000; Lei Estadual n. 7.900/2003; Lei Estadual n. 9.709/2012; Lei Estadual n. 10.025/2013; e Lei Estadual n. 10.978/2019), o que é vedado pela Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator